Tribunal: TJDFT
Processo: 0750479-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Decisão recorrida, considerando que a questão controvertida demanda contraditório, típico de Ação de Conhecimento, com ampla dilação probatória acerca da melhor posse.

4. Recurso conhecido e desprovido.